Tribunal: STF
Processo: RHC 250201
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 878.723/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a majoração da pena-base do recorrente, com a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade.



    Na sua visão, o fato de o recorrente ter 



    “cometido o crime durante o período em que estavam no gozo do benefício da liberdade provisória não permite a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade”. 



    Requer, ao fim, 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a valoração negativa do vetor culpabilidade na fixação da pena-base imposta ao Paciente.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. CULPABILIDADE DESVALORADA. IDONEIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por furto qualificado, visando afastar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, sob alegação de que a prática do delito ocorreu durante o gozo de liberdade provisória em outro processo. 2. A apelação do Ministério Público foi provida para aumentar a pena do réu, considerando a prática de novo delito durante a liberdade provisória como circunstância que autoriza a elevação da pena-base. 3. A defesa alega desproporcionalidade na valoração da culpabilidade e violação da presunção de inocência, argumentando a ausência de contemporaneidade entre as condutas delitivas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade por crime cometido durante liberdade provisória. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não é admitido como substituto de ação própria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 6. A prática de novo delito durante a liberdade provisória justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. 8. Ordem não conhecida.”



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, tem-se que a majoração da pena-base do recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerentes ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração da pena-base (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente